Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REALIZAÇÃO DE COMPRAS POR FALSÁRIO. FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL E DADOS DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO AO FRAUDADOR. ATO POSTERIOR À REALIZAÇÃO DAS COMPRAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FALHA DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Afirma o Banco que a Autora forneceu ou descuidou com a guarda de sua senha pessoal e cartão, os quais foram utilizados por Farsante para realizar as compras impugnadas na inicial. Contudo, inexiste comprovação dessa alegação, a qual competia ao Réu nos termos da responsabilidade pelo fato do serviço (artigo 14 do CDC), até mesmo porque a Autora admite que forneceu o plástico do cartão a alguém que afirmava ser preposto do banco, mas em nenhum momento reportou haver entregue a tal pessoa a senha de uso pessoal e intransferível.

2 - A Argumentação do Réu de que somente com o uso de senha pessoal e do próprio plástico do cartão seria possível realizar as compras não se faz fidedigna, na medida em que, como é amplamente sabido, compras são realizadas na atualidade a todo momento unicamente fornecendo-se os dados impressos no plástico do cartão, a saber, o número do cartão, o nome do titular e o código de segurança anotado em seu verso.

3 - A argumentação basilar do Réu, de que a Autora forneceu ao próprio Fraudador o plástico de seu cartão, perde relevância na espécie, pois resta suficientemente demonstrado que as compras impugnadas foram realizadas antes mesmo da entrega do cartão pela Correntista ao Farsante.

4 - Sob a ótica dos direitos da personalidade, os fatos lamentados pela Autora não se enquadram no conceito de dano moral indenizável, porque refletem apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial da Autora, que exija reparação.

Apelações Cíveis desprovidas.